Tribunal: TJMT
Processo: 1065768-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065768-93.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCELI ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. ARMÁRIO DE COZINHA. LOGÍSTICA REVERSA REALIZADA E RESTITUIÇÃO DO VALOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de Grupo Casas Bahia S.A., alegando que adquiriu, em 11/07/2025, um armário de cozinha no valor de R$ 872,74, o qual, após a entrega, apresentou vício (portas soltas), inviabilizando seu uso regular e que buscou solucionar a questão de forma extrajudicial, inclusive registrando reclamação perante o PROCON/MT, mas somente após tal notificação a ré teria providenciado a coleta do produto e o estorno do valor pago.Requereu a condenação ao pagamento de danos morais, além de indenização material.
2. Sentença de improcedência..Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, embora a autora alegue demora e insatisfação no atendimento, não trouxe prova de negativa injustificada de solução, nem de conduta abusiva, tampouco documentos que demonstrassem que a ré teria se omitido após ciência do vício.Por outro lado, a ré apresentou documentação concreta, organizada e precisa da devolução do valor do bem comprado pela autora.Assim, não se verificam os pressupostos para aplicação da inversão do ônus da prova.Após análise acurada dos autos, verifica-se que o produto adquirido de fato apresentou vício, o que é reconhecido.Contudo, não basta o vício para que se configure o dever de indenizar, mas é necessária falha na solução do problema.A documentação trazida pela parte ré demonstra que: 1. a autora somente providenciou a desmontagem e embalagem após algum tempo, 2. após tal providência, a ré realizou a coleta, 3. o estorno foi comprovadamente efetivado antes da propositura da ação.Ademais, a intervenção do PROCON, ainda que tenha impulsionado o procedimento administrativo, não transforma a atuação da ré em ilícito.É comum que empresas acelerem tratativas após notificação de órgão consumerista, sem que isso signifique conduta abusiva anterior.Portanto, não há prova de desídia, demora injustificada ou negativa de atendimento, mas sim cumprimento do fluxo normal de logística reversa.No tocante ao dano moral, exige efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu.Outrossim caso demonstra que o vício seguido de solução administrativa completa, a ausência de exposição vexatória, humilhação, abuso ou recusa ilícita, a inexistência de prejuízo ao crédito, nome, honra ou integridade da autora, mas apenas aborrecimentos inerentes às relações de consumo.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mero dissabor ou desconforto não gera dano moral indenizável, sobretudo quando o fornecedor resolve o vício e restitui o valor pago, como comprovado.Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp 604.582/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 07/12/2015).Não se justificam, portanto, danos morais.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial.Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. (...)”
3. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
4. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, em especial, demora injustificada ou negativa de atendimento.
5. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065768-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCELI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 654.185.491-20 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0047-47 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026